Tribunal: TJDFT
Processo: 0719806-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0719806-10.2020.8.07.0001 APELANTE: MARIA DE FATIMA MENDES DE SIQUEIRA RODRIGUES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão do lapso temporal transcorrido entre a interposição do recurso e a remessa dos autos à instância revisora, intime-se a Apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre sua hipossuficiência econômica por meio de documentos atuais e idôneos, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora